Tribunal: TJDFT
Processo: 0722746-82.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PENHORA ANTERIOR AO DEFERIMENTO DO PEDIDO RECUPERACIONAL. BACENJUD. LEVANTAMENTO DE VALORES. POSSIBILIDADE.
1. Agravo de instrumento interposto da decisão que, em fase de cumprimento de sentença, determinou a expedição de alvará de levantamento, em favor da ora agravada, de parte da quantia depositada em Juízo, bem como a transferência do remanescente para conta judicial vinculada ao Juízo da 7a Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro, e aos autos de sua recuperação judicial.
2. Consoante determinado no Agravo de Instrumento (Processo no 0034576-58.2016.8.19.0000) interposto em face da decisão do Juízo Falimentar “a suspensão das ações e execuções, extrajudiciais ou de cumprimento de sentença, provisórias ou definitivas, determinada pelo juiz a quo, não alcança o levantamento de valores depositados pelas recuperandas antes de 21/06/2016, com a expressa finalidade de pagamento, bem como os valores depositados antes da aludida data em execuções nas quais tenha se dado a preclusão ou o trânsito em julgado da sentença de embargos à execução ou da decisão final de impugnação ao cumprimento de sentença, permitindo-se, nestes casos, o levantamento” (TJRJ-AI: 00345765820168190000, 7a Vara Empresarial, Oitava Câmara Cível, Relator: Cezar Augusto Rodrigues Costa, julgado em 22/11/2016).
3. Restando comprovado aos autos que a penhora foi realizada antes do deferimento do pedido recuperacional da empresa-agravante (21/06/2016), não está o crédito penhorado sujeito aos autos da ação de recuperação judicial.
4. Portanto, correta a decisão recorrida ao determinar o levantamento do valor devido a ora agravada. Contudo, pecou o decisum ao determinar que o valor sobressalente fosse remetido a uma conta judicial vinculada ao Juízo recuperacional, pois, tendo a penhora sido determinada antes do deferimento do pedido de recuperação judicial, os valores depositados não se sujeitam ao aludido plano.
5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.